Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702757-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GEOVANE RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21003885) opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão ID 18929431 proferido em apelação/remessa necessária. Nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC, INTIME-SE o Embargado para oferecer resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 18:10:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador